Tribunal: STF
Processo: ARE 1587820
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO: INCIDÊNCIA IMEDIATA DA ALTERAÇÃO DOS ARTS. 11 E 12 DA LEI N. 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.199. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“APELAÇÃO. – DIREITO – PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. DONATÁRIOS COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM PREFEITO. CONSTATAÇÃO DE BURLA INTENCIONAL À LEGISLAÇÃO E A PRINCÍPIOS COGENTES A CARACTERIZAR O DOLO DA CONDUTA PERPETRADA. ATO DE IMPROBIDADE RECONHECIDO. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº 8429/92. SANÇÕES APLICADAS DE ACORDO COM O ART. 12 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIO DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 16).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).

Recurso extraordinário com agravo interposto por Irineu Colato

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Assinalou ter inexistido, “na conduta do recorrente em relação a todas as empresas, intenção deliberada em favorecer uma ou outra empresa. Jamais houve uma doação com o propósito de satisfazer interesse pessoal em detrimento do interesse público” (fl. 4, e-doc. 25).

Acentuou que, “ainda que a alegação ministerial inicialmente apresentada – inexistência de lei específica autorizatória para a doação do imóvel – que configuraria uma mera irregularidade formal, foi posteriormente suprida por outra lei municipal (Lei Municipal nº 3.015, de 31.12.2008), que ratificou e chancelou a doação com encargo anteriormente realizada” (fl. 4, e-doc. 25).

Sublinhou ter sido comprovado que “a conduta atribuída como ímproba ao recorrente decorreu do estrito cumprimento de suas funções como mandatário do Município à época dos fatos, em negócio jurídico que atendeu os procedimentos e critérios que de há muito já vinha e continuaram sendo adotados na política de incentivo à industrialização do Município de Horizontina” (fl. 11, e-doc. 25).

Asseverou que “a ausência, na decisão [recorrida] da individualização precisa dos fatos supostamente caracterizadores do ato de improbidade por cada um dos réus decorre do simples fato que inexiste na conduta do recorrente a improbidade administrativa suscitada, apresentando-se totalmente desgarrada do material probatório contido nos autos ” (fl. 13, e-doc. 25).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante defende ser desnecessária a “reapreciação da prova. O caso é de revaloração do acervo probatório, pois a interpretação jurídica dada aos documentos juntados foi, data vênia, equivocada” (fl. 3, e-doc. 65).

Ressalta que “foi condenado com base no caput do art. 11, norma que não subsiste mais no ordenamento jurídico” e que o Supremo Tribunal Federal “tem afirmado a constitucionalidade da revogação, pela Lei 14.230/2021, do tipo genérico do caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e, também, dos seus incisos I, II e III” (fl. 5, e-doc. 65).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo. 

Recurso extraordinário com agravo interposto por JBC Metalúrgica Ltda.

4. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XLVI, LIV e LV do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República.

Assinalou que a Câmara julgadora “não individualizou as condutas e nem expôs os critérios que ensejaram a cumulação das sanções em face do réu” (fl. 7, e-doc. 33).

Realçou que “a presente demanda funda-se em duas premissas: a) ilegalidade do ato, por ausente autorização legislativa, nos termos que exige a Lei Municipal 1.441/01, em seu artigo 2º, § 1º; b) ofensa aos princípios norteadores da Probidade Administrativa, em face da lesão ao erário público, decorrente da doação de imóvel público à empresa familiar” (fl. 9, e-doc. 33).

Afirmou terem sido aplicadas sanções “sem a devida exposição das condutas que ensejaram (a) a aplicação de multa; (b) a cumulação de penalidades; (c) declaração de nulidade do ato impugnado; e (d) a suspensão dos direitos políticos” (fl. 10, e-doc. 33).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

5. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante pondera que “o caso foi julgado com base na redação original da Lei de Improbidade Administrativa. Assim, considerando que o feito não transitou em julgado, ao caso aplica-se o disposto no Tema 1199/STF” (fl. 8, e-doc. 307).

Argumenta não incidir “o art. 10 e seus incisos, da LIA, na medida em que ausente dano ao erário, já que houve a nulidade do ato impugnado para o retorno do imóvel ao patrimônio público. Sem dano não há improbidade calcada no art. 10” (fl. 3, e-doc. 63).

Realça que “a extinção da ação de improbidade já se impõe logo neste grau, pois não é possível antever continuidade típico-normativa, com o reenquadramento da conduta em outro dispositivo do art. 11 [da Lei n. 8.429/1992]” (fl. 4, e-doc. 63).

Menciona que “houve ofensa direta ao texto constitucional” e que “não se pretende reapreciar o conjunto probatório dos autos” (fl. 7, e-doc. 63).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

6. Pela semelhança de argumentos e pedidos, os recursos interpostos serão analisados em conjunto. O presente processo deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

7. Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, objetivando a condenação dos agravantes como incursos nas condutas descritas no caput e nos incs. I, II e III do art. 10 e no caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 às sanções previstas no art. 12 dessa Lei. 

Na inicial, o autor afirmou que, “em novembro de 2002, o então Prefeito Municipal de Horizontina realizou doação pura e simples de bem imóvel integrante do patrimônio público em favor da citada empresa (...) sem autorização legislativa municipal (fls. 299 e 308 do IC), contrariando o que dispõe a Lei Municipal de Horizontina n. 1.441/01” (fl. 2, e-doc. 5).

O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos (fl. 19, e-doc. 9).

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar os réus como incursos nas condutas descritas no caput e nos incs. I, II e III do art. 10 e no caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 às penas de ressarcimento integral do dano, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de cinco anos e ao pagamento de multa civil no valor de quinze mil reais para cada um dos réus. O Desembargador Relator assim fundamentou o acórdão proferido:
“A controvérsia cinge-se à doação perfectibilizada pelo então prefeito, Irineu Colato, de bem pertencente ao Município de Horizontina à empresa de sua família e sem a devida autorização legislativa. Resta analisar, diante dos fatos narrados, se a conduta do agente é albergada pela previsão normativa da legislação invocada, considerando as provas carreadas aos autos e as teses defensivas. (...)
Nesse contexto, aponta-se, inicialmente, que se trata o negócio entabulado de efetiva doação, comprovada pela matrícula nº 13.521 de fl. 74, ainda que sob determinado encargo – a necessidade de restituição do valor do benefício recebido ao doador (Município de Horizontina) na hipótese de transferência da posse do imóvel a terceiros. (...)
Ressalto, como inclusive consta do parecer ministerial em 2º grau, que ‘a doação, sem prévia autorização legislativa, não encontra respaldo na lei ou em regulamento. Ao contrário, consoante expressa legislação, a doação de imóvel público somente é permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvadas aquelas ocorridas por ocasião de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, o que não é o caso dos autos. Ainda, a doação de bem público está vinculada à autorização legislativa, o que também não se considerou. Todas as disposições legais foram ignoradas por ocasião da doação aqui em questão, que foi feita pelo então Prefeito, Irineu Colato, por óbvia intenção de beneficiar terceiros, ou seja, seus filhos, proprietários da empresa donatária’. Dito isso, verifico para o caso em análise e considerando a ausência de autorização legislativa, a concreção da hipótese de incidência prevista especificamente no art. 10, I, II e III, da Lei 8429/92’. 
(...) Com efeito, o caráter pessoal constatado na doação impugnada viola os princípios norteadores da atividade administrativa. A doação realizada a empresa dos filhos do prefeito municipal, sem a obrigatória autorização legislativa, e em procedimento diferenciado das demais empresas até então beneficiadas pela distribuição de imóveis no Distrito Industrial do Município – a rigor do que estabelece a Lei Municipal nº 800/84- atenta contra os princípios da administração pública, especialmente os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade a merecer o enquadramento na previsão normativa do art. 11, caput, da Lei 8429/92. 
O que se verifica, de fato, é uma verdadeira burla à legislação vigente para beneficiar a empresa JBC, segunda demandada. Como referido pelo órgão ministerial, ‘a motivação para a doação passou ao largo do atendimento de qualquer interesse público, figurando a pretensão, desde o início, no benefício pessoal’. (...)
Note-se que dessa exclusão do interesse público da motivação do ato impugnado decorreria, inclusive, a ilegalidade na dispensa da licitação legalmente prevista. Ainda que firmado o respectivo contrato administrativo mediante a assunção de encargos, a hipótese – constatada a ausência do interesse público alegado – não afastaria a necessária avaliação prévia e licitação, a exemplo do que ocorre com a doação com encargo, previsão do § 4º, art. 17, Lei nº 8.666/93, especialmente porque considerado o princípio da legalidade a restringir o atuar da Administração Pública. O que se resguarda, na hipótese, para além da hipótese de publicidade, é um direito geral de igualdade, sob pena de identificar-se situação de privilégio a um particular sem o consequente teste de uma pretensão universal para o caso.
A legislação, de fato, dispensa licitação nos casos de doação com encargo baseada em interesse público devidamente justificado (Lei nº 8.666/93, art. 17, § 4), cabendo a respectiva entidade federativa defini-lo, conforme a conveniência e oportunidade. Trata-se, contudo, de uma prescrição legal com aplicação restrita à hipótese de incidência – doação com encargo com justificado interesse público –, não se aplicando, portanto, de forma extensiva. É instituto cujo rol é taxativo. A lei é clara e não permite equívoco, apontando as hipóteses de contratar sem licitar, não permitindo interpretações ampliadas, tampouco as eventualmente aplicadas na clara intenção de burla a legislação pertinente. (...)
Para o caso, possível entender o ato praticado pelo então prefeito e a empresa beneficiada, cuja materialidade e autoria restaram irrefutavelmente demonstradas pela instrução probatória, como ato ímprobo, passível de aplicação das sanções previstas na legislação pertinente. Veja-se que o demandado Irineu Colato, na condição de prefeito do Município de Horizontina realizou doação de imóvel público à empresa de seus filhos, movido – pelo que consta dos autos – por razões essencialmente pessoais, e em inobservância das exigências legais. A situação inicialmente descrita restou cabalmente demonstrada inclusive pelo procedimento criminal instaurado, que reconheceu a conduta do agente como inclusa no art. 1º, inciso I, do Decreto-lei n. 201/67.
Reputa-se, assim, legítimo reconhecer o ato como de improbidade, nos termos do art. 11, da Lei nº 8.249/92, especialmente porque o elemento essencial da tipicidade identificada reside na preservação dos valores abstratos e intangíveis da administração proba, violados pela conduta reconhecida, verdadeira ofensa ao patrimônio público. Identifica-se no caso concreto o uso irregular da função pública, e com finalidade outra que não o interesse público determinante da atuação administrativa. A motivação para a doação realizada passa ao largo do atendimento de qualquer interesse público, configurando meio de satisfação pessoal, em flagrante desvio de finalidade à utilização da coisa pública. A evidência, trata-se de hipótese de vício externo, antecedente a própria prática do ato, consubstanciado na intenção diversa da exigível – persecução de um interesse público –, maculando o próprio ato justamente por atentar contra os princípios regentes, em especial o da impessoalidade.
Nesse passo, possível ainda a compreensão no sentido de que a imoralidade da conduta decorre da utilização indevida do cargo para a persecução de finalidade outra contrária à premissa de interesse público, da boa administração, de serviços impessoais, da ética, da legalidade, da honestidade, da imparcialidade e da lealdade, em verdadeiro desvio de finalidade. De modo igual, correto identificar-se para o caso concreto situação de dolo (não meramente genérico) e de má-fé do agente. A conduta foi intencionalmente direcionada à satisfação pessoal do agente que, movido por interesse outro que não o público, utilizou das prerrogativas de seu cargo para, de forma dolosa, praticar ato atentatório aos princípios cogentes. Por todas essas razões, tenho que prospera em parte a apelação interposta pelo órgão ministerial, inclusive e principalmente porque constatada a burla intencional à legislação e princípios cogentes a caracterizar o dolo da conduta perpetrada” (fls. 3-10, e-doc. 16).

8. Com a edição da Lei n. 14.230/2021, alterou-se de forma significativa o art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Confira-se:
“Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)
IX - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
X - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”.

Pela Lei n. 14.230/2021, alterou-se o inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, para suprimir a pena de suspensão dos direitos políticos como sanção ao ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, nestes termos:
“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) (...)
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”.

Tem-se, portanto, a impossibilidade de manutenção da pena de suspensão dos direitos políticos para as condenações com fundamento no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por ter havido revogação dessa sanção na norma alterada pelo inc. III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, com as alterações da Lei n. 14.230/2021.

Conforme a norma atual do caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, não mais subsiste a possibilidade de responsabilização por afronta genérica aos princípios ali discriminados, sendo taxativa a tipificação dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração Pública. 

Deve-se, portanto, analisar se a conduta praticada na espécie em análise está expressamente prevista naquele dispositivo, para caracterização do ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública. 

9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da impossibilidade de condenação pelo art. 11 da Lei n. 8.249/1992 (afronta genérica aos princípios da Administração Pública) em processo não transitado em julgado, em razão das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo julgamento nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Lei nº 14.230/2021. Retroatividade. Art. 11 da Lei 8.429/1992. Rol taxativo. Nulidade processual. Decisões proferidas após o falecimento do advogado. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso extraordinário parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário. O recurso extraordinário impugnava acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que manteve sentença de condenação por improbidade administrativa. 2. Ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de ex-prefeito e de pessoa jurídica (emissora de rádio), em razão do uso de área pública municipal sem autorização legal. 3. O juízo de primeiro grau condenou o ex-prefeito com fundamento no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992 (violação a princípios da administração pública) e determinou à Rádio Montanhês Ltda. a desocupação da área pública. A sentença foi mantida pelo TJMG. 4. Nos embargos de declaração, os embargantes alegaram omissão no acórdão da Segunda Turma quanto à alegada ofensa aos arts. 3º, II e III, e 5º, XL e LV, da Constituição Federal. 5. Preliminarmente, o relator ratificou, por economia processual, decisão do TJMG que reconheceu a nulidade de todas as decisões proferidas após o óbito do único advogado da Rádio Montanhês Ltda., ocorrido em 6.4.2012. Considerando que a determinação de anulação inclui acórdãos do Pleno, submeteu o julgamento dos embargos de declaração ao Plenário. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente a nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992, são aplicáveis ao caso concreto, cujo processo ainda se encontrava em curso, sem trânsito em julgado na data de vigência da nova lei, e, em caso afirmativo, quais as suas consequências para a condenação imposta ao ex-prefeito e à emissora de rádio. III. Razões de decidir 7. Conforme jurisprudência consolidada do STF (tema 1.199 da repercussão geral – ARE 843.989), as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), aplicam-se aos processos em curso, ou seja, àqueles em que não houve condenação transitada em julgado. 8. A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente o art. 11 da Lei 8.429/1992, passando a exigir, para a configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública: (i) o elemento subjetivo doloso, com a finalidade específica de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem (art. 11, caput e § 1º); (ii) o enquadramento da conduta em um rol taxativo de hipóteses (art. 11, incisos III a XII); e (iii) a demonstração de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado (art. 11, § 4º). 9. No caso concreto, a condenação do ex-prefeito fundamentou-se exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, por mera violação aos princípios da administração pública (legalidade e impessoalidade), sem o enquadramento da conduta em um dos tipos taxativos. 10. Diante da aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 e da abolição da figura de improbidade administrativa por mera violação genérica aos princípios da administração pública, sem tipificação específica, impõe-se a cassação da condenação imposta ao ex-prefeito. 11. A determinação de desocupação da área pública pela pessoa jurídica (emissora de rádio) deve ser mantida, pois subsiste a situação fática de ocupação irregular de bem público que deu ensejo à condenação original nesse ponto. IV. Dispositivo 12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário, reconhecendo-se a improcedência da ação de improbidade administrativa em relação ao primeiro recorrente (ex-prefeito) e mantendo-se a determinação de desocupação da área pública imposta à segunda recorrente (Rádio Montanhês Ltda.)” (RE n. 579.712-AgR-ED-2ºJulg, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.7.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência, com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.450.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos arts. 9º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, pois não configurada conduta que se enquadre nesses tipos, mas condenou o recorrente pelo caput do art. 11, na redação original, por afronta ao princípio da moralidade. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas. Em regra, a lei não deve retroagir, pois ‘não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’, inclusive no campo penal, salvo, excepcionalmente, quando se tratar de lei penal mais benéfica, quando então retroagirá para beneficiar o réu. Trata-se, portanto, de expressa e excepcional previsão constitucional de retroatividade. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. No presente processo, os fatos datam do ano de 2011 – ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, q